Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE.
1. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786).
2. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que demonstra o negócio jurídico celebrado entre os litigantes.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução está prevista no Decreto-Lei no 911/1969, arts. 4o e 5o.
4. Apresentados documentos essenciais que comprovam a existência do negócio jurídico celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da regularidade da conversão da busca e apreensão em execução que se baseia em título executivo extrajudicial.
5. Recurso conhecido e não provido.